Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO TUTELA. ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES. ALTERAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo certo, suficiente para, levando-se em conta as condições próprias do alimentado, permitir-lhe uma potencial inserção no mercado de trabalho em igualdade de condições com o alimentante”. (REsp 1616889/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
2. No caso dos autos, entretanto, a prestação alimentícia decorre de acordo estabelecido entre as partes sem que fosse estipulado prazo final.
2.1. A suspensão e cessação dos alimentos não pode ser determinada de maneira genérica tão somente pela transitoriedade e excepcionalidade da medida.
3. Mostra-se imprescindível que seja comprovada a alteração da capacidade econômica das partes. Não o tendo sido feito categoricamente, mostra-se necessária a fase de instrução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.